Tribunal: STF
Processo: ARE 1382386
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. POSSIBILIDADE: TEMA RG Nº 551. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REEXAME E FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO COMPROVADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VIA COLEGIADA POR MEIO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, consoante destacado na decisão monocrática recorrida, a municipalidade não logrou atender seu ônus processual no sentido de rechaçar a tese autoral, mormente quando ladeada pelo respectivo arsenal probatório acerca da inadimplência referente às verbas salariais. 2. Por outro lado, irregularidade processual alguma subsiste no exame monocrático do apelo, sobretudo quando aberta a via do presente agravo interno para efeito de viabilizar a deliberação colegiada sobre a controvérsia, conforme, inclusive, ora pretendido pelo Agravante. 4. Recurso improvido.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, movido com base no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Município de Uruçuca/BA alega a violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade do pagamento de verbas indenizatórias aos servidores contratados de forma temporária. Requer a improcedência dos pedidos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que em momento algum houve manifestação a respeito de pagamento de verbas salariais a agentes políticos ou servidores comissionados. Tampouco foi analisado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 39 da Constituição da República. O recurso, neste aspecto, está desassociado das razões de decidir, pelo que dele não conheço, no particular, ante o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    E. 284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    4. No mais, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento à apelação, mantendo a condenação do Município ao pagamento de férias e décimo terceiro salário a servidor que prestou serviços em decorrência de contratação temporária, aludindo à nulidade do contrato. Transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado (grifos acrescidos):



    “Oportuno, ainda, remeter-se, no particular, ao quanto consignado na decisão recorrida:



     ‘De fato, observa-se que não demonstrou a Administração Pública a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, como impõe o predito dispositivo legal, de onde se extrai ser cabível a sua condenação ao pagamento dos 13º salário e férias vencidas, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal.’



    Sobre a questão, outra não é a orientação da jurisprudência pátria, inclusive do STJ: 



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, 'o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no cargo. Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC.' (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12)”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 116481/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 10.12.2012). 



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, II, DO CPC. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Restando demonstrado que a autora é servidora pública municipal e prestou serviços ao réu no período em que afirma não ter recebido as verbas salariais devidas, cumpre ao Município réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo 333, II, do CPC. A apresentação de prova documental acerca da inadimplência que sequer foi contestada é prova negativa inexigível da autora, cabendo ao réu demonstrar através de documentação idônea que efetuou o pagamento no período contestado”. (TJMG, Primeira Câm. Cív., Apelação Cível nº 0009497-74.2010.8.13.0123, Rel. Des. Armando Freire). 



    Nesse sentido, destaque-se que os servidores recrutados através de vínculo temporário, nos termos em que previsto no ordenamento jurídico pátrio, também fazem jus aos salários, décimo terceiro e férias, ainda que, eventualmente, se conclua pela nulidade dos respectivos contratos.”



    5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, concluiu que a contratação temporária regular não gera o direito ao pagamento de verbas rescisórias. Em complemento, assentou expressamente que, em caso de nulidade do contrato temporário, seriam devidos o décimo terceiro e as férias pertinentes ao período trabalhado. Confiram a ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



     3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    6. Em consequência, tem-se que o afastamento das verbas pleiteadas depende da comprovação da regularidade da contratação temporária havida entre as partes. Ocorre que, no caso concreto, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível concluir de forma diversa ao assentado pelo Colegiado a quo, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do verbete nº 279 da Súmula do Supremo. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na parte em que conhecido. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majoro-os, em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator